Tribunal: STF
Processo: HC 206735
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DESOBEDIÊNCIA/DESRESPEITO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. OITIVA JUDICIAL DO REEDUCANDO. PARTICIPAÇÃO DO SINDICADO NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Inicialmente, no que tange à prescrição, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
    2. Na hipótese, conforme consta dos autos, as faltas disciplinares de natureza grave ocorreram em 29/4/2018 e 20/11/2019; a decisão judicial que as reconheceu foi prolatada, por sua vez, em 22/10/2020, não se verificando, portanto, o triênio prescricional para nenhuma das transgressões. As condutas foram praticadas após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo não implementado entre a data das faltas e a respectiva homologação judicial. Portanto, não estão prescritas as faltas graves.
    3. ‘In casu’, entendeu a Corte de origem caracterizadas as infrações graves, haja vista que o ora agravante praticou ato de desobediência,/desrespeito ressaltando-se que [...] após a visitante de um dos presos ser encaminhada para um Hospital, tendo em vista ter sido detectado algo no interior de seu corpo, o recorrente juntamente com outros presos iniciaram um tumulto, atrapalhando a entrada de outras visitas, bem como fazendo alegações de que os funcionários “estavam mexendo com a facção PCC” e, ainda, que a “cadeia estava exigindo muito e que já havia passado dos limites”.
    4. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência/desrespeito caracteriza falta grave. Precedentes.
    5. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, ‘a priori’, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015,publicado em 1º/2/2016.
    6. De outra parte, não ficou configurada a suposta sanção coletiva, alegada pela defesa, haja vista que, conforme depoimento do agentes penitenciários: [...] Sobre as circunstâncias de 20/11/2019, afirmaram de maneira categórica que Wilian, juntamente com outros dois presos, exercia liderança negativa após a visitante de um dos presos ser encaminhada para um Hospital, tendo em vista ter sido detectado algo no interior de seu corpo, o recorrente juntamente com outros presos iniciaram um tumulto, atrapalhando a entrada de outras visitas, bem como fazendo alegações de que os funcionários “estavam mexendo com a facção PCC” e, ainda, que a “cadeia estava exigindo muito e que já havia passado dos limites”. Sobre as circunstâncias de 20/11/2019, afirmaram de maneira categórica que Wilian, juntamente com outros dois presos, exercia liderança negativa.
    7. Quanto à alegação de falta de oitiva judicial, esta Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser ''desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015).
    8. "Em relação à necessidade de presença do condenado na audiência de oitiva das testemunhas, [...] é desnecessário o comparecimento do acusado ao ato, se a defesa técnica acompanhou todo o procedimento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo para o reeducando" (AgRg no HC n. 454.456/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/09/2018).
    9. Anote-se, por fim, que o ‘habeas corpus’ não é a via adequada para apreciar o pedido absolvição/desclassificação de falta grave, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias ordinárias, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
    10.Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 687.570, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “seja suspensa a decisão que condenou o Paciente na suposta sindicância até o julgamento final do presente Habeas Corpus”. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: Medida cautelar no habeas corpus n. 190.587, Ministro Celso de Mello; Medida cautelar no habeas corpus n. 190.943, Ministro Edson Fachin; Medida cautelar no habeas corpus n. 191.847, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator